Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-37.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012948-37.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Internação compulsória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), R. R. B. B. - CPF: 050.670.211-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1012948-37.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: R. R. B. B.

Ementa
: Direito da Criança e do Adolescente. Agravo de Instrumento. Internação provisória. Ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Requisitos do art. 122 do ECA não atendidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

O Ministério Público interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente, imputado por atos infracionais análogos a crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A decisão de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para decretação da medida extrema.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a gravidade dos atos infracionais imputados justifica a internação provisória do adolescente, nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

III. Razões de decidir

A internação provisória, por ser medida extrema, exige a demonstração de grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração de infrações graves ou descumprimento de medida socioeducativa.

Não houve violência direta ou grave ameaça na prática dos atos infracionais. Ademais, o adolescente não possui histórico infracional que demonstre risco de reiteração.

A quantidade de drogas apreendida, embora relevante, não é suficiente para justificar a medida extrema, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A internação provisória de adolescente só pode ser decretada quando comprovada grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração de infrações graves ou descumprimento de medida anterior, nos termos do art. 122 do ECA."

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, parágrafo único, 122; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1°; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 16, § 1°, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 619.323/RJ; STJ, HC n. 412.925/SP; STJ, AgRg no HC n. 743.755/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1012948-37.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: R. R. B. B.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca Sorriso, que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente Raisson Ricardo Bender Barbosa.

Em suas razões, sustenta que: 1)
“
os atos infracionais praticados pelo jovem infrator em testilha são extremamente graves
”; 2) além de manter porções de cocaína e maconha em depósito,
“o infrator portava 01 (um) revólver, calibre nominal.38, conforme termo de apreensão de ID nº 154548966, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Como se não bastasse, o representado possuía 35 (trinta e cinco) munições de calibre .38, 16 (dezesseis) munições de calibre 32, 01 (uma) munição de calibre 9 mm, bem como 05 (cinco) garrafas de artefato explosivo ou incendiário
”; 3) “
restou averiguado, ainda, pelos agentes policiais, que o infrator integra a organização criminosa Comando Vermelho (CV), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticar crimes, dentre os quais destaca-se o tráfico de drogas. Em entrevista com o representado, este confessou, outrossim, que se encontrava no Município de Sorriso para executar uma missão, qual seja, vingar a morte de seu irmão, ocorrida na Cidade de Nova Ubiratã/MT
”; 4) “
fácil observar que, se solto, o adolescente voltará para a vida criminosa, inclusive continuar o planejamento da morte do suposto assassino de seu irmão
”; 5) “
não impor a internação provisória pelo simples fato de que somente pode ser imposta em últimos casos, é o mesmo que estimular a impunidade e a prática de atos infracionais, desprezando a reiteração de atos infracionais praticados pelo apelado
”
(
Id. 214246159 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id. 214328190 - pág. 1-4) e a contrarrazões encontram-se encartadas no Id. 237930151 - pág. 1-5 .

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 243606694 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1012948-37.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o adolescente responde pelos seguintes atos infracionais:

1º FATO – Do ato infracional análogo ao crime de organização criminosa

Consta dos inclusos autos que, em data não determinada, anterior a 02 de maio de 2024, nesta cidade de Sorriso/MT, o adolescente RAISSON RICARDO BENDER BARBOSA, com consciência e vontade, em conjunto com o imputável Guilherme Freitas Noronha Sampattio e outras pessoas não identificadas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas superiores a 04 (quatro) anos, com o emprego de arma de fogo, integrou e promoveu a organização criminosa “Comando Vermelho”.

2º FATO – Do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas

Infere-se, ainda, que no dia 02 de maio do ano de 2024, por volta das 13 horas e 40 minutos, na Rua São Sebastião, nº 2054, no bairro São José I, nesta cidade de Sorriso/MT, o representando RAESSON RICARDO BENDER BARBOSA, em conjunto com o imputável Guilherme Freitas Noronha Sampattio, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 08 (oito) porções contendo 5,79g (cinco gramas e setenta e nove decigramas) de substância entorpecente que, submetida a exame pericial, apresentou resultado positivo para “cocaína”, bem como 61,98g (sessenta e um gramas e noventa e oito decigramas) que, submetida a exame pericial, apresentou resultado positivo para “maconha”, conforme Laudo Preliminar de Drogas (ID nº 154548969).

3º FATO – Do ato infracional análogo ao delito de porte ilegal de arma de fogo

Extrai-se, ademais, que no dia 02 de maio do ano de 2024, por volta das 13 horas e 40 minutos, na Rua São Sebastião, nº 2054, no bairro São José I, nesta cidade de Sorriso/MT, o representando RAESSON RICARDO BENDER BARBOSA, com consciência e vontade, portava 01 (um) revólver, calibre nominal.38, conforme termo de apreensão de ID nº 154548966, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4º FATO – Dos ato infracionais análogos ao delito de posse ilegal de munições e de artefatos explosivos Consta também que no dia 02 de maio do ano de 2024, por volta das 13 horas e 40 minutos, na Rua São Sebastião, nº 2054, no bairro São José I, nesta cidade de Sorriso/MT, o representando RAISSON RICARDO BENDER BARBOSA, com consciência e vontade, em conjunto com o imputável Guilherme Freitas Noronha Sampattio, possuía 35 (trinta e cinco) munições de calibre .38, 16 (dezesseis) munições de calibre 32, 01 (uma) munição de calibre 9 mm, bem como possuía 05 (cinco) garrafas de artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de ID nº 154548966.

Fazem esclarecer as investigações que o representando RAISSON RICARDO integra a organização criminosa Comando Vermelho (CV), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticar crimes, dentre os quais destaca-se o tráfico de drogas.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas no bairro São José quando visualizaram o veículo VW Santana, cor azul, estacionado na Rua Cláudio Frâncio, sendo o veículo com as mesmas características de um que teria envolvimento em crimes de homicídio neste município.

Conforme apurado, os policiais se aproximaram do veículo, ocasião em que o representando RAISSON e o imputável Guilherme Freitas empreenderam fuga, adentrando em uma residência, no entanto, os policiais conseguiram detê-los, logrando êxito em abordá-los.

Ressai dos autos que, durante a abordagem, os policiais localizaram na cintura do adolescente um revólver calibre 38, bem como um revólver com o imputável Guilherme Freitas, os quais estavam municiados. Ainda, em continuidade às diligências, os policiais encontraram dentro da casa 52 (cinquenta e duas) munições de calibres diferentes, porções de entorpecentes, balança de precisão, garrafas de vidro com combustível (Coquetel Molotov) e cestas básicas.

Infere-se dos autos que, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o representando RAISSON RICARDO confirmou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como narrou que estava no município de Sorriso para executar uma missão, qual seja, vingar a morte de seu irmão, ocorrida no município de Nova Ubiratã/MT. Ainda, afirmou que a casa era para guardar armas, munições, coquetel molotov e cestas básicas que seriam doadas pela facção, conforme termo de declarações de ID nº 154548971.

Além disso, conforme informado pelos policiais militares, o representando é integrante da organização criminosa Comando Vermelho (CV) [...]
(autos n. 1005849-90.2024.8.11.0040 – Id. 154617202).

O pedido de internação provisória restou inferido nos termos transcritos:

[...]

Sabe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 122, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas seguintes hipóteses: (i) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (ii) por reiteração no cometimento de outras infrações graves; (iii) por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Como se observa dos documentos que acompanham a representação, o ato infracional imputado o adolescente é análogo ao crime descrito no art. 1º, § 1° da Lei nº 12.850/2013, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1°, VI, e 14 da Lei nº 10.826/2003, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, o adolescente não registra outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, revelando, por ora, ausência de risco de reiteração da conduta infracional
.

De outro norte, para a decretação da internação do adolescente é também necessário que estejam preenchidos os requisitos insculpidos no art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, e necessidade imperiosa da medida.

Assim, não obstante os indícios suficientes de autoria e materialidade constantes nos autos, é certo que a internação provisória, por se tratar de medida de exceção, e somente se justificar quando restar evidenciada a sua necessidade.

Deste modo, em que pese a circunstâncias do fato e a reprovabilidade da conduta, no caso dos autos, por ora, não justifica a aplicação da internação provisória, logo, a liberação do adolescente é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
DETERMINO
a imediata
LIBERAÇÃO
do adolescente, se ainda não liberado por outra razão (superação do prazo de cinco dias) [...]
(Id. 214246163 - pág. 64-66).

Como é cediço, a internação provisória é providência excepcional que poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade e restar “demonstrada a necessidade imperiosa da medida” (ECA, art. 108).

Em complemento, o art. 174 da norma estabelece que a medida é cabível para
garantir a segurança pessoal do menor ou para a manutenção da ordem pública
, nos casos em que “
a gravidade do ato infracional e sua repercussão social” assim o exigirem.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Murillo José Digiácomo e Ildeara de Amorim Digiácomo:

Importante observar que a única forma de manter apreendido o adolescente após seu flagrante, é decretando sua internação provisória. As hipóteses que autorizam esta contenção cautelar estão previstas no art. 174, segunda parte, do ECA. Caso o ato praticado não seja de natureza grave o decreto da internação provisória será juridicamente impossível e, mesmo diante da prática de atos de natureza grave, a contenção cautelar do adolescente somente deverá ocorrer quando comprovada nos autos (e devidamente fundamentada), a “necessidade imperiosa” da medida (cf. art. 108, par. único, do ECA), devendo, em regra, ser o adolescente liberado pela própria autoridade policial, independentemente de ordem judicial, mediante termo (cf. art. 174, primeira parte, do ECA)
(Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e Interpretado, Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª ed. pág. 158-159 –
e-book
).

Apesar da gravidade ínsita aos atos infracionais imputados ao adolescente, não identifico elementos concretos que recomendem a medida extrema.

Não há notícia do emprego de violência direita ou grave ameaça na consecução das condutas.

A quantidade de droga apreendida –
5,79g (cinco gramas e setenta e nove decigramas) de cocaína e 61,98g (sessenta e um gramas e noventa e oito decigramas) de maconha – apesar de relevante, não é expressiva a ponto de justificar sua internação antecipada.

Nesse sentido:

[...] As passagens infracionais apontadas pela instância originária foram cometidas sem violência ou grave ameaça, e a quantidade de substâncias tóxicas encontradas na posse do paciente é pequena - 5, 80 g de cocaína e 73,60 g de maconha. Tais circunstâncias não denotam periculosidade exacerbada. [...]
(STJ, HC n. 619.323/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

[...] Conforme Súmula 492/STJ, "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente". [...]
(STJ, HC n. 412.925/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017.)

Ademais, não se pode olvidar que o adolescente foi detido em uma abordagem de rotina, quando os policiais visualizaram um veículo com características semelhantes ao que interessava na investigação de um homicídio, sendo certo que, até o momento, seu envolvimento com a organização criminosa decorre apenas do que foi alegado por ele na fase inquisitorial.

De toda sorte, a gravidade abstrata dos atos infracionais, por si só, não é suficiente para a segregação provisória, especialmente quando
não
há outros registros desabonadores em seu desfavor.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE SEM REGISTRO DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 122 DA LEI N. 8.069/1990. ROL TAXATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que impôs a internação provisória ao Adolescente não justifica de forma idônea a medida, pois o ato infracional não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não há registro de antecedente infracional em nome do Agravado - razão pela qual não há descumprimento de medida socioeducativa anteriormente imposta, para legitimar, desde logo, a aplicação de medida de internação. No mais, o ato infracional cometido pelo Adolescente, análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas, embora socialmente reprovável, é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa.

2. Diante dessa conjuntura, não há como subsistir, na espécie, a medida excepcional imposta, pois a conduta perpetrada pelo Agravado e suas condições pessoais não se amoldam às hipóteses do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente - aplicável para o caso de internação provisória. Incidência da Súmula n. 492/STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 743.755/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, por meio de decisão necessariamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se, ademais, a imperiosidade da medida.

2. Na hipótese, pode-se verificar que a internação provisória do paciente foi decretada com base na gravidade in abstrato do ato infracional supostamente praticado, sem a demonstração, com base em elementos concretos extraídos dos autos, da efetiva necessidade da internação provisória, o que evidencia a ilegalidade na determinação da medida cautelar, mormente se considerada a inexistência de atos infracionais pretéritos cometidos pelo paciente.

3. Ordem concedida
. (STJ, HC 511.993/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024